Tribunal: TJES
Processo: 5001074-58.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Prova Oral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001074-58.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAREZ MOREIRA FILHO

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO – NOVEL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR NOVO REQUERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Juarez Moreira Filho contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedente o pedido formulado em ação movida contra a Fundação Renova e Synergia Consultoria Urbana e Social Ltda., visando à obrigação de permitir seu recadastro no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel). O recorrente alega cerceamento de defesa e erro grosseiro na negativa de seu pedido administrativo, sustentando que a área em que exerce atividade de pescador informal foi reconhecida como atingida pelo rompimento da barragem de Mariana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção probatória; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode intervir para determinar a reabertura do requerimento administrativo no sistema Novel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de produção probatória não configura cerceamento de defesa quando as provas requeridas são desnecessárias para a solução da controvérsia, sendo o processo julgado com base em elementos suficientes nos autos.

4. O Sistema Indenizatório Simplificado – Novel possui regramento próprio e não está vinculado ao Poder Judiciário, sendo inviável determinar a reabertura de requerimento administrativo indeferido.

5. A alegação de erro grosseiro na negativa do pedido administrativo não autoriza a intervenção judicial para viabilizar novo requerimento, pois a via adequada para impugnar a decisão seria a interposição de recurso na própria plataforma eletrônica.

6. A ausência de recurso administrativo pelo apelante resultou no trânsito em julgado da decisão administrativa, tornando inviável a revisão judicial do indeferimento.

7. O juízo universal do desastre ambiental não impede a propositura de ações individuais na Justiça Estadual para pleitear eventual indenização, afastando-se violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de requerimento administrativo no sistema Novel deve ser contestada por meio de recurso na própria plataforma, não cabendo ao Poder Judiciário determinar a reabertura do pedido.

2. O sistema Novel não possui vinculação com o Poder Judiciário, tratando-se de via administrativa autônoma para concessão de indenizações.

3. A inexistência de recurso administrativo torna definitiva a decisão que indeferiu o pedido indenizatório, impossibilitando a intervenção judicial para reabertura do requerimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, §§ 2º, 11 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5005446-21.2021.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 31.07.2023.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001074-58.2023.8.08.0047

APELANTE
: JUAREZ MOREIRA FILHO
APELADO
: FUNDAÇÃO RENOVA E SYNERGIA CONSULTORIA URBANA E SOCIAL LTDA.
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
JUAREZ MOREIRA FILHO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da ação movida contra a
FUNDAÇÃO RENOVA E SYNERGIA CONSULTORIA URBANA E SOCIAL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso (id. nº 9712011), o recorrente alega que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção probatória, em especial a oitiva de testemunhas e a realização de prova pericial.

Afirma, ainda, que a negativa administrativa da recorrida quanto ao seu pedido de indenização se deu com base em erro grosseiro, pois o território onde exerce suas atividades como pescador informal foi expressamente reconhecido na decisão da Justiça Federal como área atingida pelo rompimento da barragem de Mariana.

Argumenta, também, que a recusa da primeira recorrida ao seu recadastro no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) é irrazoável, configurando ato arbitrário e ilegal, asseverando que há recurso administrativo pendente de julgamento, não considerado pelo juízo
a quo
, o que reforça a inexistência de trânsito em julgado administrativo.

Muito bem. Examinando o feito, constato que o apelante Juarez Moreira Filho, alega ser pescador informal da região do Nativo, no município de São Mateus/ES, sustentando que teve suas atividades de pesca interrompidas desde novembro de 2015, quando rejeitos de minério provenientes do rompimento da barragem de Fundão atingiram o Rio Doce e, consequentemente, os corpos hídricos da região.

Segundo ele, em 22/01/2018, protocolou junto à Fundação Renova, ora primeira apelada, um pedido de reparação pelos danos sofridos, aguardando os procedimentos de entrevista e vistoria que nunca foram realizados.

Em 2020, diante de decisão judicial, a Fundação Renova passou a aceitar requerimentos administrativos no sistema Novel Indenizatório, no qual o requerente se enquadra.

Além disso, assevera que em 09/12/2020, formalizou seu pedido no Novel, representado por advogada. Contudo, a Fundação Renova indeferiu o pedido sob a alegação de que o requerente indicou corpos hídricos não contemplados na sentença, em especial o Rio Cricaré.

Segundo ele, tal negativa foi equivocada, pois a região do Nativo, onde o requerente reside e exerce sua atividade, está contemplada na decisão judicial. Mas, mesmo diante da possibilidade de reingresso no sistema Novel, prevista na sentença, a Fundação Renova recusou-se a corrigir o erro e o impediu de submeter novo requerimento na esfera administrativa, o que, segundo ele, justifica a reforma da sentença recorrida.

Dito isso, pelo que vejo dos autos, o recorrente pleiteou, na esfera administrativa, a indenização correspondente através do sistema administrativo Novel, sendo o requerimento indeferido.

Em razão disso, salientou a necessidade de ingressar com a presente demanda judicial, visando obter a condenação da “
requerida na obrigação de fazer de permitir/viabilizar o reingresso do Requerente no Portal do Advogado, sem prejuízo da análise do requerimento em si, conforme Decisão da Ação Civil Pública de nº 1024973- 82.2020.4.01.3800 (12º Vara Cível e Agrária de Belo Horizonte – Justiça Federal
)”.

No caso, constato que as empresas envolvidas no rompimento da barragem de rejeitos criaram o chamado Novo Sistema Indenizatório Simplificado – NOVEL, tratando-se de um sistema idealizado para viabilizar a indenização de categorias profissionais informais.

O requerimento feito pelo recorrente no Portal do Advogado foi indeferido, constando a informação "
Finalizado com Negativa - Não atendimento ao critério de elegibilidade – Outro
" (id. nº 9711265).

Verifico, ainda, que numa das análises feitas pelo referido sistema constou a seguinte mensagem: “
o local informado para a atividade de Pescador Informal / Artesanal / De Fato no requerimento acima identificado, qual seja Rio Cricaré não corresponde a um dos rios, lagoas e afluentes definidos para São Mateus proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais”
, como se vê do id. nº 9711265
.

Consta no sistema, por fim, a inexistência de recurso administrativo, sendo o processo finalizado.

E como já narrado, agora na sede judicial, alega o recorrente que a negativa foi indevida, tratando-se de “
erro grosseiro
”, vez que o seu local de residência/trabalho foi, de fato, impactado pela lama de rejeitos, fazendo parte da região chamada Nativo, incluída na sentença da Justiça Federal, sendo, portanto, elegível à indenização.

Como se verifica dos fatos narrados, as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar que o apelante se valeu do sistema administrativo para pleitear a indenização que, todavia, restou indeferida, não cabendo ao Poder Judiciário autorizar novo requerimento na esfera administrativa.

Acerca dos possíveis erros do sistema Novel, a Justiça Federal expressamente distinguiu os erros de julgamento dos erros de procedimento/impossibilidade material de ter recorrido.

E, no que importa ao presente recurso, apontou o recorrente a existência de erro de julgamento que, consoante regra do sistema, deveria ser combatido com a interposição de recurso na própria plataforma eletrônica, providência não cumprida pelo apelante, ocasionando a finalização do seu requerimento.

Assim, descabe ao Poder Judiciário permitir a realização de novo requerimento na via administrativa, devendo o prejudicado, caso queria, valer-se da competente ação individual na Justiça Estadual, restando excepcionado o juízo universal do desastre ambiental, o que claramente afasta qualquer alegação de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Sobre o tema, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 3. Não há qualquer vinculação entre o NOVEL e Poder Judiciário, já que são vias indenizatórias distintas e que possuem regramentos próprios. 4. A mera reabertura de prazo para cadastramento, não confere ao apelante direito garantido ao seu deferimento, cabendo à plataforma a análise dos pedidos. 5. Manutenção da sentença que se impõe. [...] (Apelação Cível nº 5005446-21.2021.8.08.0047, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/07/2023).

Por fim, esclareço Em. Pares, que na presente demanda o recorrente não pretende a reparação pelos alegados prejuízos advindos dos rejeitos de minério provenientes do rompimento da barragem de Fundão e que atingiram o Rio Doce, contaminando os corpos hídricos da região, mas sim a condenação das recorridas na obrigação de permitir a realização de um novo requerimento na esfera administrativa, pleito que não comporta acolhimento.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, todos do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões